Tribunal: TJES
Processo: 0032664-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
32664
-
53
.20
18
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
WILSON LIBARDI FILHO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032664-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON LIBARDI FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
32664
-
53
.20
18
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
WILSON LIBARDI FILHO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
32664
-
53
.20
18
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
WILSON LIBARDI FILHO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
WILSON LIBARDI FILHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
8
343337
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto em seu favor.

Aduz o embargante,
a
e
xistência de obscuridade no v. Acórdão, quando da análise e rejeição da preliminar em que a sua defesa técnica alegou a impossibilidade de habilitação do assistente de acusação por faltar-lhe a devida representaçã
o
.

Ademais, o embargante sustentando, ainda, a ocorrência de omissões do julgado, em razão da ausência de análise das teses de defesa, calcadas na culpa exclusiva da vítima e na velocidade máxima da via em que o veículo conduzido pelo embargante atropelou e ceifou a vida da vítima.

R
equer o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que
houve omissão no v. acórdão por não acolher seus fundamentos de
teses que não foram ventiladas no apelo
.

Todavia, no caso vertente, não se verificam as omissões apontadas, porquanto os pleitos e demais pedidos formulados nas razões do apelo, foram devidamente examinados pelos conspícuos Julgadores, e constam do v. acórdão.

Observa-se do v. acórdão vergastado que o mesmo não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.
Vejamos.

[...]
DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ADMITIDO ERRONEAMENTE SEM A QUALIDADE DE REPRESENTAÇÃO

O artigo 268, do Código de Processo Penal, estabelece que “em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31.” No caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a vítima Alesson Ramos Ferreira, deixou uma filha menor de idade, de nome M L R R F, sendo que a mesma foi representada nestes autos por sua genitora, a Sra. Jessika Rocha dos Santos, que ingressou no processo como assistente de acusação. Consta ainda, anexados aos autos a certidão de nascimento da menor à fl. 46, e o instrumento público às fls. 45/50, comprovando a existência de união estável entre a Sra. Jéssika e a vítima, possibilitando, portanto, a sua habilitação, a teor do citado artigo 268, do Código de Processo Penal, restando demonstrada sua habilitação para a oposição dos embargos. Por fim, uma vez que os embargados foram opostos apenas para correção de erro material, despicienda a intimação da defesa do réu, inexistindo assim, nulidade a ser sanada em relação a este ponto. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. [...]

MÉRITO

[...] No mérito, almeja a sua absolvição alegando, em síntese, que a vítima deu causa ao acidente. Almeja ainda a redução da pena-base para o mínimo legal. Busca ao final, a exclusão do valor fixado a título de reparação à família da vítima, bem como a isenção das custas processuais.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado de fls. 31/33, laudo pericial de exame do veículo, às fls. 56/62, e laudo cadavérico de fls. 74, além de outras provas contidas nos autos.

[...]

A testemunha Juliano Ferreira Fernandes Sousa, ouvido em juízo, consignou, in verbis:

“
que narra o declarante que passou pela esquina onde ficava o bar; que em seguida o declarante ouviu um barulho muito grande; que imaginou logo que seria um acidente, ou seja, uma colisão entre veículos; que ao olhar pelo retrovisor viu alguma coisa que fora lançada pelo ar e achava que era por exemplo um para choque; que na sequência, o declarante viu um corpo rolando pelo chão e foi aí que percebeu que se tratava de um atropelamento; que ai o declarante, que já havia reduzido a velocidade do seu carro, parou o veículo; que pouco antes pode notar que passou pela sua esquerda um veículo branco em uma velocidade superior a do declarante; que o veículo branco ultrapassou o declarante logo depois que passou pelo cruzamento do bar”; (...) que o carro branco não parou quando o declarante ligou para o 190 (...)”.

Em sua sentença, o probo magistrado José Augusto Farias de Souza ao formar seu juízo de culpabilidade destacou que “o réu agiu com total imprudência quando dos fatos, ou seja, agiu sem a cautela devida de um homem comum, ainda, mais sabedor que ali naquele local havia um bar com uma aglomeração de pessoas. Outro ponto que se encontra inconteste nos autos é o fato do acusado WILSON LIBARDI FILHO não ter parado o carro e ter socorrido a vítima, ou pelo menos ligado para alguma emergência, e indo embora para sua casa sem prestar os devidos socorros (...).

Portanto, à luz das provas aqui carreadas, resta evidente a culpabilidade do réu, sendo inviável o acatamento do pleito absolutório por ausência de provas.

[...]

Como se depreende, as teses de defesa restaram devidamente apreciadas no v. Acórdão, ainda que de forma implícita, não havendo que se cogitar em quaisquer obscuridades.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do
embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por fim, importa salientar que e
sta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)